Tribunal: TJDFT
Processo: 0744958-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0744958-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO PINHEIRO BARROS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DO SOCORRO PINHEIRO BARROS contra a decisão de ID 250261497 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu pedido de realização de novo cálculo para apuração de valor remanescente. Afirma, em suma, que o Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.361, reconheceu a viabilidade de expedição de precatórios complementares nas hipóteses em que houver a substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa; que há fato jurídico superveniente, ainda que tenha ocorrido a homologação dos cálculos com a aplicação da TR; que há possibilidade de substituição do índice de correção monetária utilizado; que a substituição da TR pelo IPCA-E decorre da declaração de inconstitucionalidade (Tema 810). Requer, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao recurso, com a remessa dos autos à Contadoria Judicial para aplicação do índice IPCA-E como índice de correção monetária, em substituição à TR, bem como com a expedição de requisitórios complementares, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 77328271). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O artigo 507 do Código de Processo Civil dispõe que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Na hipótese sob exame, a parte agravante defende, em síntese, a possibilidade de realização de novos cálculos, com substituição do índice de correção aplicável, em razão de decisão superveniente do Supremo Tribunal Federal, de natureza vinculante, que determinou a incidência de índice diverso daquele homologado anteriormente. Ocorre que a questão foi tratada anteriormente, em recurso interposto, estando claramente alcançada pela preclusão. A Terceira Turma Cível, em rejulgamento do AI n. 0715454-75.2021.8.07.0000 (ID 242727606 dos autos de origem), decidiu que: Na espécie, não há divergência a ser apurada, mas instrumentalização da fundamentação pela via do distinguishing realizado pelo Egrégio Colegiado da 3a Turma Cível na ocasião, onde se entendeu pela inaplicabilidade dos precedentes vinculantes mencionados diante do reconhecimento expresso de que a situação particularizada impõe solução jurídica diversa das encartadas nos temas relacionados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. (...) No caso específico tratado nos autos, a decisão colegiada de ID 29437516 orientou-se, em decisão unânime, pela fundamentação do voto condutor no sentido de afastar a aplicação do tema 810 do Supremo Tribunal Federal, distinguindo-se a hipótese concretamente examinada pela inaplicabilidade das teses ao argumento de que ‘os próprios exequentes abriram mão de direito disponível referente à incidência do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, quando apresentaram os cálculos que acompanharam o pedido de cumprimento de sentença.’ Isso porque, embora a Suprema Corte tenha estabelecido as balizas de correção dos débitos da Fazenda Pública pelo julgamento do RE 870947 (Tema 810) e que, via de regra, a coisa julgada não constitua óbice à aplicação da determinação exarada pelo guardião da Constituição Federal, na situação peculiar ora trazida à análise desta Terceira Turma Cível, o magistrado a quo homologou os próprios cálculos apresentados pelos agravantes/exequentes na inicial do cumprimento de sentença (ID 80075360 e 80075351), restando preclusa a matéria quanto à aplicação da TR como índice de correção do saldo devedor sobre todo o período anterior à expedição do precatório. (...) Dessa forma, em que pese o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento dos temas 810 e 1170, tal não influirá na demanda sob apreço, visto que os próprios agravantes/exequentes abriram mão de direito disponível referente à incidência do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, quando apresentaram os cálculos que acompanharam o pedido de cumprimento de sentença e expedido o alvará de levantamento de parcela incontroversa.(grifo nosso). Ou seja, deliberação colegiada anterior da Turma, mantida pelo Supremo Tribunal Federal e transitada em julgado, afastou a aplicação do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal no caso específico e rechaçou a possibilidade de modificação do índice de correção utilizado no cálculo homologado. Assim, a questão está alcançada pela preclusão, não admitindo nova discussão. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora